Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-74.2024.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-74.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), NICOLE GIOVANNA CAVALLARO DE MORAES - CPF: 457.146.608-03 (ADVOGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), RONICLEY DA SILVA DOURADO - CPF: 837.101.591-72 (APELADO), LUCIELE GUIMARAES SILVA - CPF: 004.052.021-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REGRESSIVA — ACIDENTE DE TRÂNSITO — INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL — CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS — REPARAÇÃO INTEGRAL —
RECURSO PROVIDO
.

Configura culpa exclusiva do condutor que, ao cruzar via preferencial, não adota as cautelas necessárias e colide lateralmente com outro veículo que trafegava regularmente.

O boletim de ocorrência, corroborado por elementos probatórios, é suficiente para fundamentar o reconhecimento da responsabilidade civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000828-74.2024.8.11.0092

APELANTE: YELUM SEGUROS S/A

APELADOS: LUCIELE GUIMARAES SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YELUM SEGUROS S/A
, em contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Anderson Fernandes Vieira
, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da Ação de Indenização em Decorrência de Acidente de Trânsito no 1000828-74.2024.8.11.0092, ajuizada em desfavor de
RONICLEY DA SILVA DOURADO
e
LUCIELE GUIMARAES SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$59.410,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e dez reais) — metade do prejuízo apurado — em favor da seguradora, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde 17/11/2021 (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde 06/01/2022 (Súmula 43/STJ), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida aos réus.

Em suas razões de apelação, a seguradora/apelante sustenta, em síntese, a culpa exclusiva dos apelados pelo sinistro, afirmando haver produzido a “tríplice prova” (fato, dano e nexo causal) por meio do aviso de sinistro, do Boletim de Ocorrência e de prova testemunhal.

Narra que o veículo segurado pela apelante trafegava regularmente pela Rodovia MT-100, quando foi surpreendido pelo veículo GM/BLAZER, placas DBN2A22, conduzido pelo primeiro apelado e de propriedade da segunda, que cruzou a rodovia de maneira imprudente, vindo a colidir com o automóvel segurado.

Afirma que o próprio réu confessou ter atravessado a rodovia e não conseguido evitar a colisão, o que demonstra sua responsabilidade exclusiva.

Aduz que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, sendo que os apelados não produziram prova contrária capaz de infirmar a narrativa policial.

Cita jurisprudência do TJMG (Apelação Cível no 1.0000.21.143591-2/002) que reconhece a validade probatória do boletim de ocorrência como meio idôneo para demonstrar a dinâmica de acidentes de trânsito.

Defende que o veículo conduzido pelos apelados deu causa ao sinistro, tendo cruzado a via preferencial sem a devida atenção, em violação às normas de trânsito e à prudência exigida do condutor. Sustenta, portanto, que a culpa é exclusiva dos réus, inexistindo qualquer conduta culposa do segurado.

Reforça que as fotos do veículo e o croqui do local confirmam a dinâmica descrita no boletim de ocorrência e demonstram que o veículo segurado trafegava regularmente pela via preferencial, sendo atingido lateralmente pelo veículo dos apelados, que optaram por cruzar a rodovia de forma imprudente.

Ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a obrigação integral de ressarcimento, reconhecendo-se a culpa exclusiva dos apelados pelo sinistro (Id. 317183921).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Inicialmente, delineiam a dinâmica fática e os valores controvertidos, destacando que a ação é regressiva e que o acidente ocorreu em 17/11/2021, envolvendo Ford Ranger (segurado) e GM/Blazer (conduzido pelo primeiro recorrido e de propriedade da segunda).

Argumentam que o Boletim de Ocorrência tem presunção relativa (
juris tantum
) e, no caso, não foi lavrado com base em fatos presenciados pela autoridade, mas em declarações de terceiros, o que lhe retira força probatória plena para, sozinho, definir a dinâmica e a culpa exclusiva.

Sustentam, por conseguinte, a inexistência de culpa exclusiva e a correção do reconhecimento de culpa concorrente, com a mitigação do
quantum
nos termos dos arts. 944 e 945 do Código Civil.

Diante do exposto, requerem a improcedência do pedido regressivo em face da proprietária (segunda recorrida) (Id. 317183928).

O preparo foi recolhido (Id. 317474351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à apuração da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 17/11/2021, envolvendo o veículo Ford Ranger, segurado pela apelante, e o veículo GM/Blazer, conduzido pelo recorrido Ronicley da Silva Dourado e de propriedade da recorrida Luciele Guimarães Silva, sendo a ação de natureza regressiva, voltada à recomposição do valor indenizado pela seguradora em razão dos danos materiais suportados pelo segurado.

Na origem, o juízo singular reconheceu a culpa concorrente, fixando o ressarcimento em metade do prejuízo comprovado, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos não seriam suficientes para imputar a culpa exclusiva a nenhuma das partes.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela que a dinâmica do sinistro foi efetivamente causada pela manobra imprudente do condutor do veículo Blazer, o qual, ao cruzar a Rodovia MT-100, interceptou a trajetória do veículo segurado, que trafegava pela via preferencial, sem observar a necessária cautela.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos (Id. 317182449) descreve, com clareza, que o veículo conduzido pelo recorrido ingressou na rodovia principal a partir de uma via secundária, momento em que ocorreu o impacto lateral com o automóvel segurado, conforme narrado:

"SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SENHOR RONICLEY FOI ATRAVESSAR A RODOVIA EM DIREÇÃO A OUTRO BAIRRO E TUDO ACONTECEU COM RAPIDEZ QUE O MESMO NÃO TEVE TEMPO DE EVITAR A COISÃO, E SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SENHOR EDUARDO VINHA NA RODIDIA MT 100 E TAMBÉMMNÃO PODE EVITAR O OCORRIDO."

A presunção de veracidade do boletim, ainda que relativa, encontra reforço nas fotografias e no croqui do local, que confirmam a colisão lateral e o sentido preferencial de tráfego do veículo segurado.

Importante frisar que o próprio condutor recorrido, em sua declaração colhida no procedimento administrativo, reconhece ter iniciado a travessia da rodovia e “não conseguido evitar a colisão”, o que evidencia sua imprudência, por não ter assegurado que a manobra pudesse ser realizada com segurança.

De acordo com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, “nas interseções e suas proximidades, o condutor deverá ceder passagem a todo veículo que transite por rodovia ou rotatória”.

Já o artigo 44 do mesmo diploma impõe que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor deve demonstrar prudência especial, reduzindo a velocidade e preparando-se para eventual parada”.

Assim, a conduta do recorrido violou dever objetivo de cuidado previsto nas normas de circulação, consubstanciando culpa grave por imprudência. Não há nos autos qualquer elemento que indique culpa concorrente ou comportamento culposo por parte do condutor do veículo segurado, que trafegava regularmente em via preferencial.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO RÉU – COLISÃO – LOCAL SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE
- DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O condutor que não respeita a sinalização de “PARE” e invade via preferencial, causando acidente, é responsável e tem o dever de indenizar.
O acidente de trânsito que acarreta lesões à integridade física do demandante, impõe o dever de reparação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008606320178110053, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL. MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE SÚMULA 246 STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
O fator determinante do acidente foi o desrespeito da sinalização e invasão da preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente.
Comprovado nos autos o dano material, deve ser ressarcido. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo, aplicando-se a Súmula 246 do STJ.”
(TJ-MT - AC: 00013170820158110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Dessa forma, o reconhecimento de culpa exclusiva dos apelados é medida que se impõe, uma vez que a imprudência na travessia da via foi a causa determinante do evento danoso, inexistindo prova de qualquer contribuição do veículo segurado para o acidente.

Convém por fim dizer que, os critérios de atualização do valor indenizatório, deve observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, que instituiu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice unificado de juros e correção monetária.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368 (REsp no 2.065.278/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 20/09/2024):

“O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Dessa forma, a taxa SELIC deve incidir imediatamente a partir de 28/06/2024, inclusive nos processos em curso, sem efeito retroativo, substituindo o uso combinado de índice de correção monetária (como o IPCA/IBGE) e juros de mora autônomos, e com compensação dos índices já aplicados até a referida data, para evitar duplicidade de atualização.

Aplicando-se a tese ao caso concreto:

·

até 27/06/2024, incide correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir do desembolso da indenização (06/01/2022);

·

a partir de 28/06/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a partir da data da citação, englobando juros e correção, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme determinação expressa do STJ.

Tal interpretação assegura observância ao princípio
tempus regit actum
, respeitando as situações jurídicas já consolidadas e promovendo a aplicação uniforme do novo regime legal, em consonância com o Tema 1.368/STJ e a Lei no 14.905/2024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a culpa exclusiva dos apelados, condenando-os solidariamente ao ressarcimento integral do valor indenizado pela seguradora, qual seja, R$118.820,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e vinte reais), corrigido pelo IPCA/IBGE até 27/06/2024, e, a partir de 28/06/2024, pela taxa SELIC, a contar da citação, com compensação dos índices já aplicados, tudo em conformidade com o art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024) e o Tema 1.368 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026